Tribunal: TJDFT
Processo: 0720905-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0720905-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HUGO LEONARDO DE SOUSA FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A., parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos n. 0720905-47.2022.8.07.0000, sobre busca e apreensão em alienação fiduciária, determinou a emenda da inicial, para juntar comprovante de interpelação válida do requerido para fins de caracterização da mora (ID 126621647 nos autos de origem). Tutela provisória liminar em recurso deferida (ID 36966790). Contrarrazões não apresentadas (ID 41073897). Preparo recolhido (ID 36675542). Posteriormente, a agravante desistiu da ação (ID 144429434 dos autos de origem), com sentença terminativa (ID 144752000). É o relatório. Decido. Em juízo de admissibilidade, não conheço do recurso. O juízo de admissibilidade é pressuposto da análise do mérito no recurso, conforme art. 938 do Código de Processo Civil (CPC). É matéria de ordem pública, reconhecível de ofício. Há duas espécies de pressupostos de admissibilidade do recurso: objetivos (sobre o próprio recurso) ou subjetivos (sobre o recorrente). De maneira geral, são pressupostos objetivos a recorribilidade, tempestividade, preparo, cabimento (ou adequação) e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. Já os pressupostos subjetivos são a legitimidade e o interesse recursal. Conforme análise dos autos, é possível verificar que o autor, ora recorrente, desistiu da ação originária (ID 144429434 dos autos de origem), apesar de não ter se manifestado nos autos do agravo de instrumento. Tal circunstância configura-se fato impeditivo do julgamento de mérito dos presentes agravos. Conforme Renato Montans de Sá (Manual de direito processual civil – 7. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022) (destacamos): Consubstanciam-se nas atitudes tomadas pelo recorrente que impedem que seu recurso seja admitido para a apreciação do mérito. Constitui a exigência de que não tenha ocorrido nenhum fato que conduza à extinção ou impedimento do direito de recorrer. Se a parte praticou algum ato incompatível com o recurso aplica-se a proibição da venire contra factum proprium. Os fatos extintivos são a renúncia ao recurso e a aquiescência à decisão. Os fatos impeditivos são a desistência do recurso ou da ação, o reconhecimento jurídico do pedido e a renúncia ao direito sobre o que se funda a ação. Nesse sentido, tal circunstância demonstra que o juízo de admissibilidade recursal no caso é negativo. Cabe ressaltar lição de Renato Montans de Sá (Manual de direito processual civil – 7. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022): É importante ressaltar que o juízo de admissibilidade constitui questão preliminar e não prejudicial. Tanto as preliminares como as prejudiciais constituem espécie de um gênero maior, denominadas questões prévias. Sua diferença principal está na relação existente com a causa principal. Os requisitos de admissibilidade recursal são matéria preliminar, pois a sua ausência impede a apreciação do mérito do recurso. Se prejudiciais fossem, apenas influenciariam no teor da decisão. Conforme art. 932, III do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim, NÃO CONHEÇO POR ESTAR PREJUDICADO do agravo de instrumento, em razão da desistência da ação (ID 144429434). JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2023